Tribunal: TJDFT
Processo: 0727529-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE CONTA POUPANÇA. DESVIRTUAMENTO NÃO CONFIGURADO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO JULGADO. VÍCIOS INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO. NATUREZA PROTELATÓRIA DO RECURSO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Na hipótese, não se comprovou a movimentação atípica da conta poupança da embargada, a fim de afastar a impenhorabilidade prevista no in. X do art. 833 do CPC.

2. O vício da omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto (fundamento de fato e de direito), o que não se verifica na hipótese, pois o colegiado enfrentou toda a matéria deduzida no apelo. O vício de contradição que possibilita a oposição dos embargos de declaração deve consistir em incoerência interna no ato processual, entre os fundamentos expostos ou entre estes e a parte dispositiva.

3. Depreende-se que a matéria apresentada no agravo de instrumento foi discutida de forma clara e fundamentada pelo colegiado, não se constatando nenhum dos vícios enumerados no art. 1.022 do CPC.

4. Em verdade, os presentes embargos expressam mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, contrário aos seus interesses, o que deve ser objeto de recurso próprio.

5. Evidenciada a natureza protelatória do recurso, aplica-se a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

6. Embargos de declaração rejeitados.